Tribunal: TJSP
Processo: 2153689-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2153689-69.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes MARILIA CHIMENTO MENDES e
ROBERTO MENDES, é agravado IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
FILMES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2153689-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2153689-69.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: MARILIA CHIMENTO MENDES E ROBERTO MENDES
AGRAVADO: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
VOTO No 34.145
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS.
Pretensão de Suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art.
49,
§1o,
da
Lei
no
11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento firmado
no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão
Mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MARÍLIA CHIMENTO MENDES E OUTRO contra decisão
que, em execução de título extrajudicial, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.333.349/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alegam que o V. Acórdão impugnado deixou
de englobar todos os fundamentos que convergem para a
extinção
da
execução
em
face
dos
coobrigados,
notadamente porque o entendimento exarado no REsp no
1.333.349/SP não abarca a hipótese na qual a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2153689-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
recuperanda prevê em seu PRJ cláusula de supressão de
garantias reais e fidejussórias outorgadas pelos
sócios e demais coobrigados.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.333.349/SP,
sob
o
regime
dos
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2153689-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções, nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
porque não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, III, e a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, §1o, todos da Lei no 11.101/2005. Confira-se
a fls. 133/135.
Neste
contexto,
os
V.
Acórdãos
recorridos (fls. 58/63 e 107/112) estão em perfeita
sintonia com a orientação superior, ao determinarem o
prosseguimento do feito contra os avalistas.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Com
efeito, a suspensão da execução até que seja cumprido
integralmente o plano de recuperação judicial não
aproveita aos coexecutados, pessoas físicas, os quais
figuraram
como
fiadores
e
principais
pagadores,
responsabilizando-se solidariamente pelo cumprimento
de todas as obrigações assumidas pela devedora principal, cuidando-se de obrigação autônoma e
distinta da natureza daquela assumida pela executada.”
(fls. 60).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2153689-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO